Tribunal: TJSP
Processo: 0013869-35.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Ação distribuída perante juízo cível. Remessa do feito ao Juízo Corregedor Permanente do Registro de Imóveis em razão da matéria. Medida equivocada. Não se trata de matéria de competência da vara especializada nos termos dos artigo 38 do Código Judiciário do Estado de São Paulo. Competência do Juiz suscitado da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Ação distribuída perante juízo cível. Remessa do feito ao Juízo Corregedor Permanente do Registro de Imóveis em razão da matéria. Medida equivocada. Não se trata de matéria de competência da vara especializada nos termos dos artigo 38 do Código Judiciário do Estado de São Paulo. Competência do Juiz suscitado da 5a Vara Cível de Guarulhos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000280790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0013869-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em
que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL
DE GUARULHOS, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 5a
VARA CÍVEL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da 5a Vara Cível de Guarulhos para processar
e julgar a demanda. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0013869-35.2020.8.26.0000 - Voto no 30.748
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0013869-35.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE
GUARULHOS
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DE
GUARULHOS
INTERESSADOS: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO
HABITACIONAL BAIRRO DO LAVRAS E VITO MARTUSCELLI
JD 1o GRAU: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
VOTO No 30.748
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Ação
distribuída perante juízo cível. Remessa do feito
ao Juízo Corregedor Permanente do Registro de
Imóveis em razão da matéria. Medida equivocada.
Não se trata de matéria de competência da vara
especializada nos termos dos artigo 38 do Código
Judiciário do Estado de São Paulo. Competência do
Juiz suscitado da 5a Vara Cível de Guarulhos.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA CÍVEL em face do MM. JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA
CÍVEL, AMBOS DA COMARCA DE GUARULHOS, nos autos da
ação de declaração de nulidade de negócio jurídico
movida por Associação dos Moradores do Conjunto
Habitacional Bairro do Lavras contra Vito Martuscelli.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0013869-35.2020.8.26.0000 - Voto no 30.748
3
Argumenta
o
suscitante
que
a
ação
ajuizada visa à anulação de atos jurídicos que teriam
sido praticados com fraude e simulação, matéria de
natureza obrigacional. Assim, alega que não se trata
de
competência
da
Corregedoria
Permanente
dos
Cartórios de Registro de Imóveis.
É o relatório.
Está
configurado
o
conflito
de
competência, pois ambos os Juízes declinaram da
competência para processar e julgar a ação, nos termos
do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Assiste razão ao suscitante.
Trata-se
de
ação
de
declaração
de
nulidade de negócio jurídico em que a autora alega que
o requerido adquiriu a propriedade sobre imóveis de
forma viciada. Ela pretende a declaração de nulidade
do negócio jurídico que transmitiu a propriedade ao
réu e a suspensão de transferência dos loteamentos
realizados na área.
Apesar de haver reflexo no direito registral, a lide não versa sobre matéria
administrativa, que seria decorrente de simples erro
no registro imobiliário.
Com efeito, a competência da justiça
especializada é prevista no artigo 38 do Decreto-Lei
Complementar no 3/69:
"Artigo 38 - Aos Juízes das Varas dos
Registros Públicos, ressalvada a Jurisdição das Varas
Distritais, compete:
I
- processar
e julgar os feitos contenciosos ou administrativos, principais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0013869-35.2020.8.26.0000 - Voto no 30.748
4
acessórios e seus incidentes relativos aos registros
Públicos, inclusive os de loteamento de imóveis, bem
de família, casamento nuncupativo e usucapião;
II - dirimir as dúvidas dos oficiais de
registro e tabeliães, quanto aos atos de seu ofício e
as suscitadas em execução de sentença proferida em
outro juízo, sem ofender a coisa julgada;
III - decidir as reclamações formuladas e
ordenar a prática ou cancelamento de qualquer ato de
serventuário sujeito à sua disciplina e inspeção,
salvo matéria da competência específica do outro
juízo;
IV - processar e julgar as suspeições
opostas aos serventuários dos cartórios que lhes estão
subordinados;
V - processar a matrícula de jornais,
revistas e outros periódicos e das oficinas impressoras; VI
- decidir
os
incidentes
nas
habilitações de casamento."
Verifica-se, portanto, que a presente
demanda não se amolda às hipóteses de competência da
vara especializada, mas, sim, de direito civil.
Nesse sentido, precedente desta Câmara
Especial:
"Conflito negativo de competência. Ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico, cumulada
com reintegração de posse. Remessa do feito ao Juiz
Corregedor Permanente do Registro de Imóveis da
Comarca. Impossibilidade. Matéria não compreendida no
rol taxativo previsto pelo artigo 38 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0013869-35.2020.8.26.0000 - Voto no 30.748
5
Judiciário Estadual. Justiça Especializada que é
competente para o julgamento de feitos relacionados à
possível falha e imprecisão nos registros públicos em
si, através de ação de retificação de registro, e não
como ocorreu. Competência da Vara Cível, na hipótese.
Precedente desta Câmara. Conflito julgado procedente.
Competência do Juízo da 2a Vara Cível de Guarulhos,
ora suscitado."1
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da 5a Vara Cível de
Guarulhos para processar e julgar a demanda.
Cumpra-se e comunique-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Câmara Especial. Conflito
de Competência 0035193-18.2019.8.26.0000. Relator: Desembargadora Dora
Aparecida Martins. Data de julgamento: 12/12/2019.